Tribunal: TJMT
Processo: 0008731-72.1995.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008731-72.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PERCILIO PERGO - CPF: 173.542.699-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO – ARTIGO. 485, III, § 1º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono da causa, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1º, incisos II e III, do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
Percilio Pergo
, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, CPC/2015 (ids. 211077004 e 211077012).

Inconformado, o Recorrente argui, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte para extinção do processo por abandono.

Discorre que o pedido de dilação de prazo para comprovar a distribuição da carta precatória não se trata de postergação, mas para promover o correto prosseguimento do feito.

Por isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos a origem para prosseguimento do processo executivo (id. 211077012/13).

Sem contrarrazões (id.
211077016
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo do Recorrente.

Na origem, consta que a
Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, em desfavor de
Percilio Pergo
, no ano de 1995, em razão de inadimplemento
da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária Bancária nº 94/00679-2, cujo valor atualizado do débito até 13/07/1995 correspondia ao valor de R$ 142.252,86 (cento e quaren (id.

211081184).

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 18/07/1995 (id.

211081184, pág. 29), cujo mandado retornou em 11/08/1995 (id.

211081184, pág. 33).

Após tentativas infrutíferas, houve penhora de bem do Executado, Recorrido, via carta precatória. Contudo, certidão registra que o devedor não foi intimado da penhora, porque a correspondência foi devolvida pelo motivo de "mudou-se" (ids. 73425240 e 211081193, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Exequente, Recorrente, apenas informou a substituição dos patronos, bem como requereu a restituição de eventual prazo (id. 211081196).

Em 25/05/2023 foi determinada nova intimação do Exequente, Recorrente, para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, com a ressalva de que, em caso de inércia, deveria ser procedida na forma pessoal, nos termos do art. 485, §1º, CPC (id. 211077000).

Em 30/04/2023, o Exequente, Recorrente, interveio no feito e postulou consulta ao SISBAJUD para localização de novos endereços do Executado, Recorrido, o que foi indeferido pelo magistrado, com determinação de nova intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, houvesse indicação do endereço atualizado do devedor, sob pena extinção do feito (id. 211077002).

Diante da inércia do Exequente, Recorrido, conforme certidão datada de 26/07/2023 (id. 211077002), sobreveio sentença que extinguiu o feito, por abandono da ação, nos seguintes termos (ids. 211077004 e 211077012):

“(...)
SENTENÇA

I
Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Percilio Pergo.

Compulsando os autos, denota-se que fora fixado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do endereço atualizado da reclamada (id. 121138257).

Transcorrido o período supra, o autor quedou-se inerte. (id. 124345507).

É o relatório.

Decide-se.

II
Considerando a inércia da parte autora que, deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (N.U 1030655-48.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
(...)” (id.
211077004
).

Conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

É possível verificar que o ato processual que antecedeu a prolação da sentença refere-se à determinação para que a parte autora, ora Recorrente, indicasse o endereço atualizado do devedor, Recorrido,

no prazo assinalado de 15 (quinze) dias, sob pena extinção do feito (id. 211077002). Em seguida, diante da inércia da parte, sobreveio a sentença extintiva (id. 211077004).

Ora, resta evidente que a extinção do feito, por abandono da causa pela parte autora, não se deu na forma do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ou seja, precedida de intimação pessoal para que se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta a citada regra processual.

Se não bastasse isso, a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

Não é possível, no caso, a extinção
ex ofício
da demanda por abandono da causa sem que haja requerimento da parte
ex adversa
, notadamente quando já formada a angularização processual.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau. (TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 03/03/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, §1º, §6º, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.
(N.U 1036907-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (Destaquei)

Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, porque não prevalece a extinção do processo, sem análise do mérito, quando não observada a providência estabelecida no
§ 1º do artigo 485, do CPC.

.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024